Tribunal: STF
Processo: ARE 1466022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INCLUSÃO DA REQUERENTE COMO DEPENDENTE JUNTO AO IPSM - UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.



    Não há que se falar em suspensão da tramitação do feito, a fim de se aguardar o julgamento de Ação de Reconhecimento de União Estável movida pela requerente em face do ex-servidor, visto não ser imprescindível a prévia comprovação da união estável por ação judicial para fins de reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de pensão por morte.



    O interesse processual traduz-se, em síntese, no binômio necessidade/adequação. Constatada a necessidade de pleitear o direito em juízo e a adequação da ação proposta, presente está o interesse de agir da parte requerente.



    Nos termos da Lei nº 10.366/90, vigente à época do óbito do ex-servidor, a companheira é dependente presumida do segurado do IPSM. Não restando comprovada a existência de união estável entre o segurado e a requerente, afasta-se seu direito ao recebimento de pensão por morte.



    Preliminares rejeitadas e recursos providos, com análise da remessa necessária"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente